Tribunal: TJSP
Processo: 0024258-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Habeas corpus – Redução da pena privativa de liberdade – Trânsito em julgado da r. sentença condenatória – Inadequação da via eleita – Existência de remédio específico para eventual correção de erros de procedimento – Remédio heroico que não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal – Ordem denegada.